Tribunal: TJMT
Processo: 1026931-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026931-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (IMPETRANTE), DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA - CPF: 071.409.491-90 (PACIENTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.427.321-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO SANTOS DIAS - CPF: 062.908.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.557.251-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelos delitos de latrocínio seguido de morte, tortura e participação em organização criminosa armada.

II. Questão em Discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública; (ii) analisar a suficiência dos pressupostos legais para a constrição cautelar; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de Decidir:

3. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, caracterizados por latrocínio com resultado morte, tortura e envolvimento em organização criminosa armada, elementos que indicam elevado risco à ordem pública.

4. A conduta do paciente, que teria agido como mentor e executor do crime, utilizando arma de fogo e violência física contra a vítima para subtração de bens, demonstra periculosidade concreta e justifica a custódia preventiva como meio de proteção social.

5. O concurso de pessoas e o uso de arma de fogo na prática do delito evidenciam o modus operandi violento e reforçam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme o Enunciado Criminal 43 do TJMT e jurisprudência do STJ, quando presentes elementos que indiquem
periculum libertatis.

7. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas diante da gravidade dos fatos, do envolvimento do paciente em organização criminosa e das ameaças anteriores à vítima, o que reforça a necessidade de custódia para impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta dos crimes de latrocínio com resultado morte e organização criminosa armada, evidenciada pelo modus operandi e periculosidade do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e
periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 3o, II; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II, § 3o e III; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 163174/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.6.2022; STJ, AgRg no HC 745729/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.8.2022; STJ, AgRg no RHC n. 169.207/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.9.2022; TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 6.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA
contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no 1006684-72.2024.8.11.0042 [“Operação Desforço Encarregado”], que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio com resultado morte, tortura e organização criminosa armada – art. 157, § 3o, II, do CP, art. 1o, II, § 3o e III, da Lei no 9.455/1997 e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 – (veja-se aditamento da denúncia – Ação Penal no 1006684-72.2024.8.11.0042 – ID 174204190).

Os impetrantes argumentam que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem família e endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 241136688), com documentos (ID 241136689/ID 241144179).

O pedido liminar foi indeferido (ID 243364665).

O Juízo singular prestou informações (ID 244419180).

A i. 4a Procuradoria-Geral de Justiça Criminal emitiu parecer pela denegação da ordem

(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 246474675).

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Egrégia Câmara:

Em 24.6.2024, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente [e de outros investigados] mediante a seguinte fundamentação:

“[...
]. Trata-se de medida cautelar postulada pela autoridade policial ante a suposta prática pelos representados do crime de latrocínio e organização, crime que se encontra presente no rol taxativo do artigo 1o, inciso III, alínea “c” da Lei no 7.960/89.

Verifico que a representação está acompanhada de investigações preliminares que a fundamentam as quais demonstram a prova da materialidade pelo Boletim de Ocorrência no 2024.32486, Termo de declarações das testemunhas no 2024.8.24585 e no 024.8.25513, Relatório Policial (id. Pág.04 id. 157232819) Relatório de Análise de Imagens (pág. 24/41, id.157232819), Laudo Pericial No 121.1.01.9067.2024.165917-A01 – da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal Coordenadoria de Perícias em Mortos Gerência de Necropsia.(id.157232820)

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados. Vejamos os indícios:

Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial complementar com a finalidade de aprofundar as investigações encetadas no inquérito policial no 247.4.2024.4099 (IP 44/2024), no qual se objetivava a coleta de elementos (materialidade e autoria) dos delitos latrocínio e organização criminosa, em que figura como vítima HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA.

Ressai dos autos que a vítima Hildebland Pereira da Silva na data de 31/01/2024, foi agredido e lesionado por disparo de arma de fogo, vindo a óbito na data de 21/02/2024 e teve seus pertences subtraídos pelos representados, conforme relatos materializados Boletim de ocorrência no 2024.32486.

O
Boletim de Ocorrência no. 2024.32486, datado em 31/01/2024:”

“
(...) que a comunicante relata os seguintes fatos : que na data do dia de ontem, conforme relato da comunicante, a Sra Helena da silva carvalho, a mesma informa que seu esposo, vítima, saiu do seu apartamento onde residia, por volta das 16:30, com seu veiculo hb20 cor branca, placa RAN 2i73, sendo que cerca de uma hora depois, o mesmo retornou , dentro de um veículo Vw Voyage de cor branca, placas qbe4a97, de propriedade de sua irmã, Lisete da silva carvalho, onde a mesma informa que a vítima estava no banco de trás, onde ao se aproximar da portaria, pediu para a porteira , de nome Andrela, abrir o portão do condomínio. que segundo relatos, a vítima foi indagada pela porteira, sobre o que estaria acontecendo, onde a vítima apenas disse "abre logo!!" assim que o veículo Voyage entrou no condomínio, a porteira ligou no 190, solicitando a presença da polícia militar. logo em seguida, o vizinho da vítima , de nome rodrigo, do apartamento 303 bl 12, ligou na portaria alegando que a vítima Hildebland estaria no chão , dentro de seu apartamento, todo ensanguentando . que nesse momento o suspeito de nome Davi, saiu correndo de dentro do apartamento da vítima , desceu as escadas , pegou a moto da vítima, Yamaha de cor azul e juntamente com os ocupantes do Voyage branco, que estavam esperando dentro do carro, saíram do condomínio em alta velocidade, tomando rumo ignorado. que tanto a moto , Yamaha 750 de cor azul , de propriedade da vítima, quanto o veículo hb20, de propriedade da irmã da comunicante, foram subtraídos pelos suspeitos e até o presente momento não foram localizados. que a comunicante e declarante informo que não estava em casa e que tais fatos foram relatados pelas testemunhas. que a portaria ligou para o 190 e para o atendimento do Samu. onde se fizeram presente e encaminharam a vitima para o o Hmc desta cidade, onde o mesmo se encontra em unidade de tratamento intensivo em estado gravíssimo. que a comunicante tomou conhecimento dos fatos após receber uma ligação da portaria do condomínio(...)”

Aduz a autoridade policial que na data de 02/02/2024 conforme consta no auto de prisão em Flagrante Delito no 317.3.2024.1794 (Boletim de Ocorrência no 2024.33561 – Inquérito Policial no 36/2024), lavrado pela Central de Flagrantes de Várzea Grande, os suspeitos WANDERSON RODRIGUES SCOLARI e WILLIAN PINHEIRO DA SILVA foram presos pela prática do crime de RECEPTAÇÃO, pois estavam dirigindo os veículos subtraídos de HILDEBLAND, ou seja, o Hyundai/HB20, placa RAN2I73, tal como a Moto Yamaha, placa SPE3A17.

Narra ainda a representação que ainda na data de 02/02/2024 na mesma data os suspeitos AUGUSTO SANTOS DIAS e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA foram presos, pois foram encontrados com o veículo VW/Voyage, placa QBE4A97 (carro de apoio dos criminosos, cuja propriedade está em nome do suspeito Julio Cezar Da Cruz Machado);

Destaca-se que a arma de fogo utilizada foi localizada na residência de Davi sendo ela, uma Pistola da Marca Taurus, Modelo 24/7, Numeração SAW72555, calibre .40, contendo um carregador com 14 munições do mesmo calibre, produto de furto conforme o Boletim de Ocorrência No 2023.256750.

Por fim na data de 21/02/2024 relata os autos que a vítima Hildebland Pereira da Silva, após ter ficado muitos dias internado, em razão do estado gravíssimo em que se encontrava, não resistiu e foi a óbito.
[...].

As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do modus operandi engendrado.

In casu, as circunstâncias fáticas até então descortinadas pela autoridade policial demonstram elevado nível de periculosidade dos agentes e exacerbada desfaçatez no modus operandi, eis que adentraram na casa da vítima e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, restringiram sua liberdade, deferiram tiros contra a vítima e subtraíram um motocicleta.

Quanto à gravidade dos fatos e a recorrência delitiva restam configuradas, pois conforme Laudo Pericial de Necropsia constatar que a causa da morte se deu por disfunção de múltiplos órgãos devido à ação de instrumento contundente/espancamento, bem como os investigados possuem longas fichas criminais, inclusive respondem por crimes de organização criminosa, roubo majorado, receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores, entre outros delitos.

Outrossim, os antecedentes, a gravidade concreta da conduta dos representados, que se dispuseram a agredir a vítima resultando em morte, juntamente com a alegação de que supostamente fazem parte de uma organização criminosa altamente violenta e ramificada, evidenciam a necessidade, proporcionalidade e razoabilidade da medida de prisão temporária. Esses elementos também indicam a possibilidade de reincidência, sugerindo que medidas cautelares menos severas não seriam suficientes para evitar a continuidade dos crimes. Portanto, o iminente risco de reincidência criminosa se apresenta como um fator concreto que deve ser efetivamente evitado pelo Poder Judiciário

Destarte, a prisão temporária dos representados mostra-se imprescindível para as investigações bem como proporcional a gravidade dos fatos, as circunstâncias em que se deram e as condições pessoais dos representados (artigo 282, do Código de Processo Penal).[...
].

Desta forma, preenchidos os requisitos contidos no artigo 1o, I, II e III, ”c”, da Lei 7.960/89, o deferimento do pedido é medida que se impõe, frente à demonstração da extrema necessidade, e, notadamente quando a prisão se mostra imprescindível para as investigações; os fatos que fundamentam a medida extrema são novos e; medida adequada a gravidade concreta do crime, preenchidos os novos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal quando do controle de constitucionalidade da indigitada Lei (ADIs 4.109 e 3.360).

Por todo o exposto, é cristalina ainda a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes no Art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não serão capazes de assegurar a eficiência das investigações ainda pendentes à elucidação completa dos fatos e impedir que, em liberdade, os representados continuem a perpetrar crimes contra o patrimônio e impeçam a continuidade das investigações, sendo sua liberdade geradora de periculosidade atual e iminente risco a família da vítima e as testemunhas.[...].

III.I) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no Art. 1o, e seguintes da Lei 7.960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, dos representados:1.
DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ,
[...
].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – Inquérito Policial no 1009416-26.2024.8.11.0042)

Em 9.7.2024,
o mandado de prisão
temporária
do paciente foi cumprido (
Ação Penal no 1006684-72.2024.8.11.0042 – ID 163877024
).

Em
6.8.2024, foi convertida a prisão temporária em preventiva:

“
[...] Verifica-se a prova da materialidade pelos elementos acostados pela autoridade policial, os quais compõem o inquérito policial n. 42/2024 -1006684-72.2024.8.11.0042, tratando-se de documentos coletados no curso das investigações, tais como os relatórios das buscas realizadas nos endereços dos investigados, laudos periciais diversos realizados para necropsia da vítima, da arma de fogo e confronto balístico, vestígios de DNA nos veículos apreendidos em posse dos investigados. Por ocasião da deflagração da operação, além da prisão dos alvos, foram oportunizados a extração e degravação dos aparelhos celulares apreendidos, identificadas e ouvidas testemunhas.

Assevera a autoridade representante, que, malgrado existir diligências pendentes a serem concluídas, como o laudo pericial da nova arma de fogo apreendida e laudo pericial no documento supostamente falso em que constava a foto do suspeito WANDERSON (id. 163979890), que, a priori, possuem relação com outros crimes, os indícios de autoria e materialidade delitiva encontrando-se presentes com relação a investigação em tela, motivo pelo qual indiciou formalmente os representados e apresentou o relatório final das investigações no IP correspondente.

Os indícios de autoria estão presentes e recaem sobre os representados David Fagner Pinheiro Maicá, Julio Cezar da Cruz Machado, Wanderson Rodrigues Scolari, Willian Pinheiro da Silva, Augusto Santos Dias e João Bruno da Silva Oliveira.

Narra a autoridade policial que instaurou o Inquérito Policial no 42/2024, com a finalidade de aprofundar as investigações policiais acerca da prática do crime de latrocínio consumado majorado e associação criminosa, em tese, perpetrados pelos investigados aos 31/01/2024, nesta urbe.

Destaca-se que a vítima Hildebland Pereira da Silva, teria sido brutalmente espancada e atingida por disparo de arma de fogo na data de 31/01/2024, ocasião na qual teve seus pertences subtraídos, e cujo óbito se deu em 21/02/2024.

Aduz a autoridade policial que a provável motivação do crime seria o suposto desaparecimento de uma quantia em dinheiro, a qual estava guardada no apartamento onde DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ residia, tendo este acusado Hildebland, síndico e morador do referido condomínio à época dos fatos, ora vítima, de ter subtraído o numerário.

Consta dos autos que na data de 02/02/2024, WANDERSON RODRIGUES SCOLARI e WILLIAN PINHEIRO DA SILVA foram presos pela prática do crime de RECEPTAÇÃO, pois estavam dirigindo os veículos subtraídos da vítima, Hildebland, quais sejam o Hyundai/HB20, placa RAN2I73, e a Moto Yamaha, placa SPE3A17.

Ainda, aos 02/02/2024, os suspeitos AUGUSTO SANTOS DIAS e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA foram presos em posse do veículo VW/Voyage, placa QBE4A97 (veículo que foi identifico como aquele que forneceu apoio dos criminosos, pertencente a JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO). Descortinando-se, assim, os principais suspeitos da prática do latrocínio majorado empreendido em desfavor de Hildebland Pereira da Silva.

Quanto às condutas dos representados apuradas nas investigações, o representante aduz o seguinte (id. 163980941):

DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ
(principal responsável da trama criminosa e, por consectário, o encarregado pela subtração dos bens da vítima, pelo espancamento, inclusive com a utilização de um porrete, bem como pelo disparo de arma de fogo efetuado na perna de HILDEBLAND);[...].

Destarte, como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a conversão da prisão temporária dos representados
David Fagner Pinheiro Maicá,

[...]
em prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação dos mesmos nos crimes em voga.[...].

[...].A gravidade concreta dos fatos e desfaçatez com que cometido o crime sobrelevam à normalidade do tipo penal. Cuida-se de indivíduos que, portando arma de fogo, agrediram a vítima cruelmente, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e subtraindo-lhe os bens, a priori, motivados por vingança.
[...].
:

David Fagner Pinheiro Maicá,
responde a ação penal pela prática de integrar organização criminosa nos autos n. 1000984-57.2020.8.11.0042.[...].

A recalcitrância criminosa dos representados, que, em sua maioria, reiteradamente perpetuaram em crimes contra o patrimônio, com violência e grave ameaça às vítimas exercida com emprego de arma de fogo, são fundamentos suficientes ao decreto da prisão preventiva que se demonstra proporcional às circunstâncias do caso concreto e contemporânea ao demonstrado risco de reiteração delitiva.[...
].

Em que pese a primariedade técnica de alguns dos representados, destaca-se que a ausência de antecedentes técnicos desabonadores não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos, constatado o risco de reiteração delitiva pelas ações penais já sentenciadas e pelos inquéritos policiais em curso.[...
].

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.[...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Destarte, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, que compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.[...].

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ
, [...].
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – Inquérito Policial no 1009416-26.2024.8.11.0042 – ID 164672696)

A denúncia foi recebida em 26.8.2024, imputando ao paciente o delito de latrocínio com resultado morte – art. 157, § 3o, II, do CP – e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 31.10.2024 (Ação Penal no 1006684-72.2024.8.11.0042 – ID 166829066).

Em 30.8.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, nesses termos:

“
[...]. A materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo de Necrópsia da vítima (Id 163877002), que atesta como causa da morte a disfunção de múltiplos órgãos devido à ação de instrumento contundente/espancamento.

Quanto aos indícios de autoria, constam nos autos relatório policial detalhado (Id 165964733), imagens do réu no local do crime, relatório de análise de imagens (Id 165964734), boletins de ocorrência, e demais elementos probatórios do inquérito que indicam a possibilidade de participação do acusado no delito.

Eventuais questionamentos do réu referentes às provas devem ser melhor trabalhados durante a instrução, para, ao final, aplicar-se o in dubio pro reo.

A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, considerando:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela brutalidade do crime, que envolveu tortura e espancamento da vítima;

O alto grau de periculosidade do acusado, demonstrado pelas ameaças prévias à vítima e pelo planejamento do crime;

A informação de que o réu integra organização criminosa;

O risco de reiteração delitiva, corroborado pela apreensão de arma de fogo roubada e munições de uso restrito em sua residência;

O temor manifestado pela viúva da vítima (ID 163877191).

Ademais, não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da medida cautelar neste momento processual, sendo prudente aguardar a realização da audiência de instrução e julgamento já designada para melhor esclarecimento dos fatos.

III – DISPOSITIVO: Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ, [...].
”
(
Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – HC 1026931-06.2024.8.11.0000 – ID 241144179
).

Após a audiência de instrução e julgamento [31.10.2024], o Ministério Público Estadual aditou a denúncia para imputar ao paciente, além do delito de latrocínio seguido morte, os crimes de tortura e organização criminosa, postulando seu recebimento, bem como a remessa do feito à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Especializada Contra Crime Organizado –, dentre outras medidas (Ação Penal no 1006684-72.2024.8.11.0042 – ID 174204190).

Até a presente data [1o.11.2024], o aditamento não fora apreciado pelo juiz da causa.

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
Habeas Corpus,
conhece-se da ação constitucional.

Vejamos.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente
DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ,
o qual [juntamente aos codenunciados JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, AUGUSTO SANTOS DIAS, JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO, WANDERSON RODRIGUES SCOLARI e WILLIAN PINHEIRO DA SILVA], teria praticado latrocínio seguido de morte da vítima [Hildebland Pereira da Silva], a qual foi agredida com um “porrete” e lesionada por disparo de arma de fogo, bem como teve seus pertences subtraídos em proveito de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Extrai-se dos autos que, o paciente teria sido o mentor e o executor direto do latrocínio, porquanto foi quem teria desferido os tiros contra a vítima e subtraído sua motocicleta [Yamaha, placa SPE3A17] e o veículo de propriedade de sua irmã [Hyundai/HB20, placa RAN2I73], além de outros bens [relógio e joias].

A forma de execução do delito – mediante concurso de pessoas, espancamento e emprego de arma de fogo –, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ: AgRg no RHC 163174/SE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.6.2022; AgRg no HC 745729/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022. Na mesma linha, decisão deste e. TJMT: HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022.

No que tange aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, e família constituída], não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

A propósito, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para garantia da ordem pública diante da gravidade efetiva dos crimes atribuídos ao paciente, cuja vítima foi ameaçada por ele [mediante envio de vários áudios de WhatsApp], em razão de ter praticado, anteriormente, suposto furto em prejuízo da organização criminosa.

Por efeito, restam presentes os pressupostos da custódia preventiva e não se mostram desarrazoados ou ilegais os fundamentos de sua manutenção, notadamente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi –
corroborada pelo suposto envolvimento do paciente em organização criminosa – a revelar sua periculosidade (STJ, AgRg no RHC n. 169.207/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 29.9.2022).

Ante o exposto, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024